Tribunal: TJSP
Processo: 1001236-14.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CREDORA FIDUCIÁRIA ALIENANTE – LOTE DE TERRENO - ATRASO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA – desfazimento e dEvolução de valores – PROCEDÊNCIA PARCIAL. Recursos em face de sentença que acolheu os pedidos dos autores para decretar o desfazimento do negócio, e condenar à devolução de todos os valores pagos pelos

Ementa:
APELAÇÃO – VENDA E COMPRA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CREDORA FIDUCIÁRIA ALIENANTE – LOTE DE TERRENO - ATRASO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA – desfazimento e dEvolução de valores – PROCEDÊNCIA PARCIAL. Recursos em face de sentença que acolheu os pedidos dos autores para decretar o desfazimento do negócio, e condenar à devolução de todos os valores pagos pelos adquirentes, com juros desde a citação, observando-se a retenção de 10% dos valores pagos – Alegação das loteadoras-rés de (i) impossibilidade de desfazimento do negócio pelas regras da Lei 9.514/97 e (ii) cumprimento do contrato – Loteadoras que, embora defendendo prazo genérico, constante em contrato, para conclusão das obras de infraestrutura, já extrapolou até o prazo legal de quatro anos, previsto na Lei 6766/79, referente à validade da autorização do Poder Público, nem mesmo trazendo o TVO, tampouco matrícula com respectiva averbação –Desfazimento que se impõe, não sendo óbice a existência de garantia em alienação fiduciária, a seu favor, que se aplica nos casos de inadimplemento do devedor fiduciante, como unificado entendimento junto ao STJ – Insurgência recursal dos autores acolhida, porquanto inexistiu concordância dos adquirentes com qualquer retenção, cabendo às alienantes/inadimplentes a devolução de toda verba, ao encontro do verbete sumular 543, do STJ. Recurso dos réus desprovido, e provido o dos autores.